Tribunal: STJ
Processo: 5000474-24.2023.8.24.0069
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3029388 - SC(2025/0314669-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ADRIANA COSTA GOMES
ADVOGADOS
: MAURI NASCIMENTO - SC005938
VILMAR COSTA - SC014256
BRUNA MACHADO ZANELA - SC047659
VANESSA DIEHL RODRIGUES - SC067235
LUANA TEODORO LINEMBURG NESI - SC040404
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SOMBRIO
ADVOGADOS
: TIAGO DA ROSA TEIXEIRA - SC025270
JULIO CESAR MOSENA ALESSIO - SC047029
TERC INTER
: INSTITUTO DE EDUCACAO VITORIA LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: JUSCELINO SCHWARTZHAUPT JUNIOR - RS054377
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. POLO
PASSIVO. INCLUSÃO DO SÓCIO ADMINISTRADOR EM RAZÃO DE
CONFISSÃO E ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. ARTIGO DE LEI FEDERAL
TIDO POR VIOLADO SEM COMANDO NORMATIVO APTO À
IMPUGNAÇÃO E À EVENTUAL ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. SÚMULAS N. 283 E N. 284 DO STF. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não se conhece de recurso especial, na hipótese em que o artigo de
lei federal tido por violado não tem comando normativo apto à impugnação
do acórdão recorrido nem ao embasamento da pretensão recursal.
Observância das Súmulas n. 283 e n. 284 do STF. Precedentes.
2. No caso dos autos, o recurso não pode ser conhecido porque o
do CTN não se relaciona com o fundamento do acórdão recorrido
art. 135
nem com a pretensão recursal, tendo em vista a inclusão da parte recorrente
no polo passivo de execução fiscal ter sido motivada por ato de confissão e
assunção da dívida tributária da sociedade empresária devedora, e não em
decorrência da responsabilidade tributária prevista nesse dispositivo.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026 29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56336707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/04/2026 15:40:32
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 054c34ad-ed43-4bb4-bdf3-9229104165cc

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56336707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/04/2026 15:40:32
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 054c34ad-ed43-4bb4-bdf3-9229104165cc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3029388 - SC(2025/0314669-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ADRIANA COSTA GOMES
ADVOGADOS
: MAURI NASCIMENTO - SC005938
VILMAR COSTA - SC014256
BRUNA MACHADO ZANELA - SC047659
VANESSA DIEHL RODRIGUES - SC067235
LUANA TEODORO LINEMBURG NESI - SC040404
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SOMBRIO
ADVOGADOS
: TIAGO DA ROSA TEIXEIRA - SC025270
JULIO CESAR MOSENA ALESSIO - SC047029
TERC INTER
: INSTITUTO DE EDUCACAO VITORIA LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: JUSCELINO SCHWARTZHAUPT JUNIOR - RS054377
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. POLO
PASSIVO. INCLUSÃO DO SÓCIO ADMINISTRADOR EM RAZÃO DE
CONFISSÃO E ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. ARTIGO DE LEI FEDERAL
TIDO POR VIOLADO SEM COMANDO NORMATIVO APTO À
IMPUGNAÇÃO E À EVENTUAL ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. SÚMULAS N. 283 E N. 284 DO STF. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não se conhece de recurso especial, na hipótese em que o artigo de
lei federal tido por violado não tem comando normativo apto à impugnação
do acórdão recorrido nem ao embasamento da pretensão recursal.
Observância das Súmulas n. 283 e n. 284 do STF. Precedentes.
2. No caso dos autos, o recurso não pode ser conhecido porque o
do CTN não se relaciona com o fundamento do acórdão recorrido
art. 135
nem com a pretensão recursal, tendo em vista a inclusão da parte recorrente
no polo passivo de execução fiscal ter sido motivada por ato de confissão e
assunção da dívida tributária da sociedade empresária devedora, e não em
decorrência da responsabilidade tributária prevista nesse dispositivo.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto por ADRIANA COSTA GOMES contra
decisão que, com apoio nas Súmulas n. 283 e n. 284 do STF, não conheceu de recurso
especial em que alega violação do
do Código Tributário Nacional - CTN para
art. 135
Documento eletrônico VDA56062652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:28
Código de Controle do Documento: 42e58d17-8b58-4fa0-b86e-587ed5cca933

discutir sua inclusão no polo passivo de execução fiscal em razão de confissão e
assunção da dívida tributária do Educacional Extensão Ltda.
A parte agravante não concorda com os óbices sumulares ao conhecimento do
recurso e sustenta, em síntese (fls. 489-494):

O equívoco da decisão se mostra patente, haja vista que a dialeticidade
exigida no Recurso Especial foi plenamente observada. O referido reclamo
enfrentou de maneira direta e clara os fundamentos adotados no acórdão recorrido,
demonstrando, de forma técnica e coerente, a violação dos dispositivos de lei
federal invocados (art. 135 do CTN e à Súmula 430 do STJ), concluindo pela total
procedência da demanda, o que é perfeitamente possível em sede de Recurso
Extremo [...] é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a Súmula 284/STF
somente se aplica quando houver ausência ou extrema vagueza na fundamentação, o
que manifestamente não é o caso. As razões recursais são robustas, coerentes e aptas
a demonstrar o desacerto do acórdão recorrido, conforme reiteradamente
reconhecido por esta Colenda Corte: “Constatado que as razões recursais são
suficientes para a compreensão da controvérsia, é de se afastar o óbice da Súmula
284 do STF.” (AgInt no AgRg no
Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe
REsp 1259343/AM,
Ademais, o recente entendimento da Corte tem relativizado a aplicação
20/02/2017)
das Súmulas 283 e 284 do STF quando verificado que o recurso especial ataca,
ainda que de forma implícita, todos os fundamentos do acórdão recorrido.

Sem impugnação pelo MUNICÍPIO DE SOMBRIO (fl. 501).
É o relatório.
VOTO
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS (Relator):
Após nova análise processual, verifica-se que a conclusão da decisão agravada
deve ser mantida, pois insuperáveis os óbices ao conhecimento do recurso.
A propósito, vejamos, desde logo e no que interessa, o que está consignado no
voto condutor do acórdão recorrido (fls. 97-101):

Na hipótese, o redirecionamento do feito à apelante não ocorreu por força
da responsabilização do sócio-gerente (art. 135, CTN) como busca crer a recorrente,
mas em razão existência de termo de confissão de dívida com assunção de
responsabilidade tributária assinado - e cuja autenticidade não foi impugnada - pela
recorrente.
[...]
Por esta razão, andou bem a eminente sentenciante ao ponderar que
inexiste qualquer mácula na responsabilização solidária da apelante, com o que
expressamente anuiu, eis que à época compunha o quadro societário da empresa
executada.
A propósito, dos fundamentos da sentença, aos quais adiro em sua
integralidade:
Documento eletrônico VDA56062652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:28
Código de Controle do Documento: 42e58d17-8b58-4fa0-b86e-587ed5cca933

"Sem maiores delongas, as alegações da embargante carecem de
plausabilidade. Isso porque, salvo engano, era sócia, inclusive administradora da
pessoa jurídica executada na época em que firmou o termo de confissão de dívida,
cuja responsabilidade pelo pagamento do débito tributário que espontaneamente
assumiu agora pretende se isentar. No particular, questiono-me - e não encontro
justificativa razoável nos autos - para assunção da dívida pela embargante sem
nenhuma razão aparente, senão em razão de sua vinculação com a pessoa jurídica.
Com efeito, a documentação colacionada pela própria embargante na
petição inicial demonstra que a ela, quando da 8a alteração do contrato social,
ocorrida em 7 de julho de 2009, já era sócia e administradora da pessoa jurídica ora
executada. Ou seja, fica evidente que aderiu à confissão de dívida, única e
exclusivamente, porque era sócia e efetiva administradora.
E, no caso dos autos, pouco importa a data em que a executada Adriana
deixou os quadros societários da pessoa jurídica executada, dado que anuiu ao termo
de confissão de dívida quando ostentava a qualidade de sócia e administradora."
Nesse aspecto, é assente na jurisprudência a possibilidade de assunção de
reponsabilidade perante o Fisco, inexistindo qualquer ilegalidade na sua pactuação.
[...]
O termo de confissão de dívida constitui documento hábil a comprovar a
assunção, pela parte autora, da condição de coobrigada, enquanto devedora solidária
do crédito tributário, sem que isso se confunda com a responsabilização do sócio-
gerente prevista no
do CTN, que trata da responsabilidade de terceiros.
art. 135
Portanto, quanto ao argumento de que à época da sua inclusão no polo
passivo não mais compunha o quadro societário da pessoa jurídica, tem-se que tal
fato é irrelevante para fins de responsabilização da apelante, tendo em vista que a
imputação do débito a ela não tem, como dito, fundamento no
do CTN, e
art. 135
sim na assunção da dívida pactuada com o Fisco preteritamente.
De igual forma, nem se diga ser caso de aplicação do óbice da Súmula 392
do STJ, porquanto não se trata de hipótese de modificação do polo passivo, eis que
no termo de confissão de dívida assinado pela apelante houve sua expressa
concordância em assumir a condição de responsável solidária pelo débito executado,
razão pela qual o devedor principal não restou exonerado.

Pois bem, do que se observa, o delineamento fático descrito no acórdão
recorrido revela que a inclusão da recorrente no polo passivo da execução fiscal foi
motivado por ato de confissão e assunção da dívida tributária, e não em decorrência da
responsabilidade prevista no
do Código Tributário Nacional - CTN.
art. 135
Nesse contexto, como consignado na decisão agravada, em razão de não ter
correlação com o fundamento adotado pelo órgão julgador
, o
do CTN não
a quo
art. 135
serve à pretensão recursal e não tem comando normativo apto à impugnação nem à
eventual alteração do acórdão recorrido, o que impede o conhecimento do especial, à luz
das Súmulas n. 283 e n. 284 do STF.
A respeito, entre outros: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.758.680/RS,
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
13/8/2025,
19/8/2025;
AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
REsp n. 1.854.653/SP,
Documento eletrônico VDA56062652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:28
Código de Controle do Documento: 42e58d17-8b58-4fa0-b86e-587ed5cca933

Turma, julgado em
DJEN de
AgInt nos EDcl no
16/6/2025,
23/6/2025;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 2.165.608/SP,
DJe de
6/3/2023,
10/3/2023.
No contexto, portanto, deve ser mantida a decisão agravada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56062652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:28
Código de Controle do Documento: 42e58d17-8b58-4fa0-b86e-587ed5cca933

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.029.388 / SC
Número Registro: 2025/0314669-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50004742420238240069
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADRIANA COSTA GOMES
ADVOGADOS : MAURI NASCIMENTO - SC005938
VILMAR COSTA - SC014256
BRUNA MACHADO ZANELA - SC047659
VANESSA DIEHL RODRIGUES - SC067235
LUANA TEODORO LINEMBURG NESI - SC040404
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SOMBRIO
ADVOGADOS : TIAGO DA ROSA TEIXEIRA - SC025270
JULIO CESAR MOSENA ALESSIO - SC047029
TERC INTER : INSTITUTO DE EDUCACAO VITORIA LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: JUSCELINO SCHWARTZHAUPT JUNIOR - RS054377
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ADRIANA COSTA GOMES
ADVOGADOS : MAURI NASCIMENTO - SC005938
Documento eletrônico VDA56313617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:07
Código de Controle do Documento: f92425ed-ac87-4cbb-a7d9-e5266d7c6ff9

VILMAR COSTA - SC014256
BRUNA MACHADO ZANELA - SC047659
VANESSA DIEHL RODRIGUES - SC067235
LUANA TEODORO LINEMBURG NESI - SC040404
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SOMBRIO
ADVOGADOS : TIAGO DA ROSA TEIXEIRA - SC025270
JULIO CESAR MOSENA ALESSIO - SC047029
TERC INTER : INSTITUTO DE EDUCACAO VITORIA LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: JUSCELINO SCHWARTZHAUPT JUNIOR - RS054377
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:07
Código de Controle do Documento: f92425ed-ac87-4cbb-a7d9-e5266d7c6ff9